Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704325-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HBN CONSTRUCAO, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E AGRONEGOCIOS LTDA - ME, BEATRIZ BITENCOURT FERREIRA GOMES, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO AGRAVADO: BRASILIA REALTY IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo HBN CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E AGRONEGÓCIOS LTDA E OUTROS contra a decisão proferida pelo 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0713339-65.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de consulta por meio da ferramenta SNIPER. Em síntese, o agravante sustenta que a ferramenta está disponível para utilização pelos magistrados no âmbito deste Tribunal e que inexistem motivos para o indeferimento da consulta. Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 43414336, pg. 02. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO Embora o recurso seja tempestivo, verifiquei que o agravante juntou petição no ID 43804261, na qual informa que o magistrado exerceu juízo de retratação (ID 43804263, pg. 02) e deferiu o pedido de realização de consulta por meio do sistema SNIPER. Diante disso, a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto. Impõe-se, desse modo, o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal dos agravantes. Julgo, portanto, prejudicado o agravo de instrumento, nos moldes dos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator